Tribunal: TJDFT
Processo: 0002017-57.2016.8.07.0008
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-07-03

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL. PROVAS HARMÔNICAS E COESAS. LEGÍTIMA DEFESA PUTATIVA. NÃO COMPROVAÇÃO.

1. Nos termos do § 1o do art. 20 do Código Penal, a legítima defesa putativa pressupõe erro por parte do agente, o qual supõe encontrar-se em situação de legítima defesa (imaginária).

2. Apelação conhecida e desprovida.